Tribunal: TJSP
Processo: 1056910-60.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Embargos à execução. Ausência de título executivo reconhecida pela sentença. Convenção condominial que prevê genericamente a possibilidade de cobrança de valores decorrentes de aumento de despesas comuns provocada por interesse de condômino. Ausência de aprovação em assembleia condominial. Necessidade de ajuizamento de ação de conhecimento para constituição de título executivo judicial. Sentença

Ementa:
Embargos à execução. Ausência de título executivo reconhecida pela sentença. Convenção condominial que prevê genericamente a possibilidade de cobrança de valores decorrentes de aumento de despesas comuns provocada por interesse de condômino. Ausência de aprovação em assembleia condominial. Necessidade de ajuizamento de ação de conhecimento para constituição de título executivo judicial. Sentença mantida. Apelo improvido.